Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710504-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS DE ABREU LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATUAL DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 70040563), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 23 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora